Tribunal: TJMT
Processo: 1020521-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020521-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 537.273.711-53 (APELADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), GERCELENE FERNANDES PINTO - CPF: 001.227.671-52 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

DESCONTOS em benefício previdenciário
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, por isso, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e no caso, considerando que restou configurado a indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020521-71.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA: MARIA PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Lopes Bussiki
,

lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Pedido

Liminar de Suspensão dos Descontos e Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor de
MARIA PEREIRA DE SOUZA,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, e declarou a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo de no 50-9315835-21, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado, bem como, condenou a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a r.
sentença comporta reparos, uma vez que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (sic).

Sustenta que “
no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, ora apelada” (sic).

Argumenta que “
na hipótese, constata-se a ausência de dano moral indenizável, não passando o episódio relatado pela parte recorrida de mero aborrecimento, ou seja, o impasse configura, no máximo, mero dissabor” (sic).

Diz que “
resta evidente a ausência dos requisitos autorizadores da responsabilização pelos supostos danos morais, motivo pelo qual, não há que se falar em indenização por danos morais (sic).

Também afiança que “
não é lícita a repetição de indébito no presente caso, uma vez que tal condenação tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu, e é certo que, nos casos em que ocorrem o pagamento de uma quantia indevida, a repetição de indébito é aplicada, no entanto, no caso telado, não há qualquer indício de má-fé” (sic).

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso com a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de danos morais, bem como o afastamento da repetição em dobro, em razão da ausência de comprovação da má-fé, e, na eventual manutenção da r. sentença, requer a redução do valor da indenização, para que se adeque aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. 235293681).

A parte autora-apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
235293683).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 235293682.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MARIA PEREIRA DE SOUZA
ajuizou Ação Anulatória de Débito cumulada com Pedido

Liminar de Suspensão dos Descontos e Indenização por Dano Moral em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,

alegando, em síntese, que ao retirar um extrato junto ao INSS, observou que foi creditado indevidamente do seu benefício previdenciário, valores relativos a um empréstimo consignado com o contrato no 50-9315835-21.

Acrescenta que, o início dos descontos se deu em 08/2021, com o valor de R$55,00 por mês, porém, afirma que não foi solicitado nenhum empréstimo consignado sob qualquer modalidade e nem assinado qualquer contrato referente a essa modalidade junto a requerida.

Alega ainda que, tentou resolver o litígio administrativamente, contudo não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência da referida contratação, bem como, a condenação do requerido à repetição do indébito e indenização por danos morais.

Após a devida instrução do feito, sobreveio sentença onde o juiz
a quo

julgou
procedentes os pedidos da inicial, e declarou a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo de no 50-9315835-21, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado, bem como, condenou a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

Irresignado, o Banco apelante pugna pelo
provimento ao recurso com a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no que tange aos danos morais arbitrados, bem como o afastamento da repetição em dobro, em razão da ausência de comprovação da má-fé, e, na eventual manutenção da r. sentença, requer a redução do valor da indenização, para que se adeque aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na condenação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor, no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a parte autora não reconhece o negócio jurídico firmado referente ao contrato de empréstimo no

50-9315835-21 que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, isso porque, não comprovou a legitimidade da contratação que fora negada pela parte autora.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, como bem requereu o requerido/apelante, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”.

(N.U 1000113-02.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada”.
(N.U 1000515-83.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022
).

Por outro lado, o requerido/apelante sustenta que não estou configurado os requisitos para a caracterização do dano moral, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, como se observa dos autos, o requerido não comprova a origem da obrigação e realiza descontos no benefício previdenciário da parte requerente/apelada, sem prova robusta da contratação, logo, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso devendo ser majorado.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC
. (N.U 1002380-15.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ADEQUADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. (N.U 1000508-44.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DISPONIBILIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
– INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1039491-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

No tocante ao
quantum
do dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento, entendo que o valor da indenização arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional.

Ademais, o Banco apelante argumenta que o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve recair com base na condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, sendo que, com razão o recorrente também nesse ponto.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e em último caso, quando esgotadas essas possibilidade, cabe a fixação por equidade (§8 do artigo 85 do CPC)

Logo, considerando que o magistrado arbitrou os honorários por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a pretensão do apelante merece acolhida, pois de acordo com o artigo 85, §2o do CPC,
a verba honorária deve ser fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Daycoval S/A,
para, reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a
repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados dos proventos

de aposentadoria, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como fixar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024